Tribunal: TJDFT
Processo: 0089317-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO BANCO BRADESCO S/A apresentou manifestação, na qual aduziu que a demandante aderiu a instrumento de acordo coletivo extrajudicial, destinado ao recebimento do crédito da presente ação. Ao final, requereu a homologação da avença (ID 10753750 a 10753756). Foi concedido prazo para manifestação da autora, mas quedou-se inerte (ID 12761476). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A adesão foi assinada pela procuradora da requerente, a qual possui poderes expressos para transigir (IDs 10753654 – pág. 2 e 10753753 – págs. 3/4). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pelo réu, conforme fixado no acórdão. Sem honorários advocatícios, porque a verba foi objeto do ajuste extrajudicial. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator